Tribunal: TJDFT
Processo: 0710979-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710979-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: ROBERTO MACIEL SOUKEF FILHO, JAIRO SOUZA MARQUES RECORRIDO: AEBRB - ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DO BANCO DE BRASILIA DESPACHO Intimem-se as partes para que, querendo, no prazo de 10 dias, manifestem-se quanto ao trânsito em julgado (ID 23991409), requerendo o que entenderem de direito. Publique-se. Brasília, D.F., 12 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator